Tribunal: TJDFT
Processo: 0733969-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733969-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA MACEDO AVELAR AGRAVADO: LTM INCORPORACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME, LUIS ANDRE CRUZ CORREA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ação Anulatória - Deferimento do Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. No presente caso, a decisão recorrida já se encontra suspensa, por força de decisum proferido nos autos do Agravo de Instrumento no. 0731629-76.2023.8.07.0000 interposto por LUIS ANDRE CRUZ CORREA. É certo que o prosseguimento do feito sem análise das questões suscitadas têm o condão de causar grave dano às partes, inclusive com os gastos inerentes à dilação probatória. Por este motivo, como bem ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". As teses suscitadas devem, pois, ser submetidas à apreciação do Órgão Colegiado antes do prosseguimento da Ação Anulatória, sob pena de ocasionar tumulto processual. Demais, inexiste prejuízo à parte agravada, porquanto os recursos possuem rápida tramitação sob esta relatoria. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. À agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos para inclusão em pauta de julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no. 0731629-76.2023.8.07.0000. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator